Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DOS FILHOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 A reeducanda pediu prisão domiciliar para poder cuidar de três filhos, alegando que vivem em situação precária, pois estão aos cuidados de parentes pobres e sem condições de sustentá-los de forma condigna, estando ainda separados os dois irmãos mais novos da filha primogênita.

2 A prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados da mulher sentenciada. Se os filhos são saudáveis e residem com familiares próximos que lhes proporcionam boa saúde, alimentação e cuidados afetivos, não se pode afirmar que a presença da sentenciada lhes seja indispensável.

3 Agravo não provido.